Tribunal: STF
Processo: HC 212564
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime contra a ordem tributária. Dosimetria. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial inadmitido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Dosimetria. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Referente à Petição STF 17.728/2021 (evento 8).



    Em 03.3.2022, neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 103.240-AgR/RS, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 11.4.2011). A Defesa, no entanto, por intermédio da referida petição, instrui o feito com os documentos necessários à apreciação do writ.



    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Valdecyr Mario Dossi contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, exarado nos autos do AREsp 2.007.719/ES (evento 9, fls. 153-8).



    O Paciente foi condenado definitivamente à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime crime contra a ordem tributária, tipificado no art. 1º, I e II, da Lei nº 8.137/1990, substituída a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos (evento 9, fls. 1-15 ).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE CONCUSSÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. POLICIAL MILITAR. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E ADEQUADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A ausência de impugnação específica e adequada dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial impõe o não conhecimento do agravo em recurso especial. 



    II - In casu, a parte agravante deixou de infirmar, como ressaltado no decisum reprochado, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo eg. Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial com relação à incidência do Enunciado Sumular n. 7/STJ. 



    Agravo regimental desprovido.”



    No presente writ, a Defesa aduz a impugnação específica a todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial. Argumenta ausência de fundamentação idônea na exasperação da pena-base, no que tange a valoração negativa das circunstancias judiciais e das consequências do crime. Pontua desproporcionalidade na fixação da pena de multa e de prestação pecuniária. Requer, em medida liminar e no mérito, a readequação, ao mínimo legal, da pena-base e da prestação pecuniária.



    É o relatório.



    Decido.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).



    Ademais, no aspecto do ato dito coator, ‘Não logra êxito a irresignação, porque, efetivamente, não foram impugnados, de forma adequada e suficiente, os fundamentos da decisão proferida pelo eg. Tribunal estadual.’



    Nesse contexto, Supremo Tribunal Federal tem rejeitado submeter, a seu escrutínio, a decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto à inadmissibilidade do recurso especial.



    Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada.



    Embora tal jurisprudência tenha se formado inicialmente no âmbito de julgamentos quanto à inadmissibilidade de recursos extraordinários sobre a matéria (AI 724.135-AgR/MS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 03.12.2010), foi também estendida ao habeas corpus (HC 112.130/MG, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012; e HC 99.174/SP, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 26.8.2011).



    Nesse prisma, “não se revela admissível a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça” (HC 118.834/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 18.11.2013; HC 106.468/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 15.8.2013). No mesmo sentido, “É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não se presta para rediscutir as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não do recurso especial e de seus incidentes” (HC 137.758-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ªTurma, DJe 02.3.2017).



    Ressalto, ainda, que não tendo sido apreciadas, pelo ato coator, as teses defensivas, mostra-se inviável a análise originária dos temas por esta Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora